Tribunal: TJDFT
Processo: 0727079-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0727079-77.2019.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL-BRASILIA SERVICOS AUTOMOTORES S/A AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRASAL - BRASÍLIA SERVIÇOS AUTOMOTORES S/A contra a decisão que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta em desfavor de DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN/DF, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: (...) Não vislumbro, a priori, a existência de probabilidade suficiente do direito vindicado a ponto de amparar a antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Conforme documentos carreados aos autos, houve a fraude na celebração do contrato, confirmada em sede Sentença e Apelação pelo eg. TJDFT. Sendo assim, não implica no afastamento da responsabilidade da demandante pelos impostos e multas relativos ao veículo. Trata-se de risco inerente à atividade financeira exercida pela demandante e que não pode ser transferido ao Distrito Federal ou ao DETRAN. Ou seja, a parte autora concorreu para o resultado, quando deixou de adotar as precauções necessárias no momento da concessão do mútuo e o recebimento da propriedade da coisa em garantia, logo deve arcar com tais consequências. Mas ainda que tivesse sido afastada sua culpa, em nada mudaria o panorama à luz da legislação tributária, porque a ocorrência do fato gerador e a definição do sujeito passivo ou responsável, prescinde desse elemento subjetivo (artigos 121 a 123, CTN). E como o contrato foi declarado nulo, a propriedade do veículo, em tese, permaneceria com a apelada e, do mesmo modo, sua responsabilidade pelos encargos. Lado outro, é incabível o cancelamento do registro do veículo, pois o artigo 120, do Código de Trânsito Brasileiro proíbe a circulação de automóveis sem a existência desse cadastramento no órgão competente. Assim já decidiu o eg. TJDFT em circunstâncias análogas: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA ECLÉCITA DE Num. 13158209 - Pág. 2 Assinado eletronicamente por: JAMES EDUARDO DA CRUZ DE MORAES OLIVEIRA - 11/12/2019 16:54:16 https://pje2i.tjdft.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19121116541618300000012823276 Número do documento: 19121116541618300000012823276 LIEBMAM OU DA ASSERÇÃO. ANULAÇÃO DE MULTA E PONTUAÇÃO EM CADASTRO DE TERCEIRO. CARÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TITULAR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DOS ATOS DE PODER DE POLÍCIA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. DEFESA PROCESSUAL INDIRETA REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE AUTOMÓVEL E ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE CELEBRAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. RISCO DA ATIVIDADE. DEFINIÇÃO DE CONTRIBUINTE E RESPONSÁVEL PELA LEI TRIBUTÁRIA. FATO JURÍDICO. VÍCIOS NA RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A legitimidade para causa se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo da ação, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. 2. In casu, a autora pleiteou o cancelamento do registro e anulação de infrações de trânsito e tributos relativos ao automóvel, em que constassem o nome de terceiro. É vedado pela lei processual pleitear em nome próprio direito de terceiro, salvo quando expressamente autorizado pela ordem jurídica. Ilegitimidade ativa conhecida de ofício. 3. As providências requeridas (cancelamento de registro e anulação de infrações e tributos) são de competência do Distrito Federal e do DETRAN, o que evidencia a pertinência subjetiva entre as partes. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4. Demonstrada a propriedade do bem, ainda que resolúvel, resta evidente a ocorrência do fato gerador do IPVA e a respectiva responsabilidade pelo pagamento, conforme definido em lei. 5. A ocorrência de fraude na celebração do contrato de financiamento de veículo, com alienação fiduciária, não implica no afastamento da responsabilidade da instituição financeira pelos impostos e multas relativos ao veículo, se esse ato jurídico é definido como fato gerador ou permite o descortino da pessoa do contribuinte ou responsável fiscal. Ademais, os riscos inerentes à atividade financeira não podem ser transferidos ao Distrito Federal ou ao DETRAN. 6. É incabível o cancelamento do registro do veículo, pois o artigo 120, do Código de Trânsito Brasileiro proíbe a circulação de automóveis sem respectivo cadastro no órgão competente. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1213123, 07184270520188070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, forte na fundamentação acima exposta, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteado. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 13146154). Contrarrazões às fls. 1/12 ID 13426782. É o relatório. Decido. Por meio do ofício de fls. 1/2 ID 14710584, o MM. Juiz de primeiro grau informou que proferiu sentença no feito de origem, julgando procedente o pedido inicial. O julgamento da lide faz despontar a perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, a jurisprudência dessa Colenda Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 10 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator